Tribunal: CARF
Processo: 10530.724064/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724064/2020-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ ANTONIO FERNANDES DUARTE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
FUNGIBILIDADE RECURSAL. LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS
INOMINADOS. ART. 66 DO RICARF.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201- 009.759, de 06 de outubro de
2022, para, com efeitos infringentes, não conhecer do recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados (fls. 1.173) opostos pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do Acórdão n. 2201-009.759, Sessão de 06/10/2022.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724064/2020-17
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

O Embargante afirma que o acórdão proferido deixou de considerar Decisão
Declaratória de Intempestividade do recurso voluntário (fl. 1159). Destaca que os despachos de
encaminhamento ao CARF (fls. 1160 e 1161) destinaram-se unicamente ao julgamento do
recurso de ofício.
Em sede de Despacho de admissibilidade dos embargos, datado de 31/01/2023
(fls. 1.177 e 1.178), constatou-se que:
(fl. 1.178) Compulsando os autos verifica-se que assiste razão à Fazenda Nacional.
De fato, consta à fl. 1159 decisão proferida pela então Presidente da 2a Seção do CARF,
declarando a intempestividade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Todavia, no voto condutor do acórdão foi considerado tempestivo o recurso do
contribuinte (fl. 1168), sem considerar a decisão anteriormente proferida:
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Cabe observar que, considerando a análise em sede de embargos, não cabe análise
quanto ao Recurso de Ofício.
Conhecimento do Recurso Voluntário. Preliminar de decadência
Conforme bem apontado pela União (Fazenda Nacional), consta nos autos (fl.
1.159), decisão declaratória de intempestividade de recurso voluntário. Nesse sentido, os
despachos de encaminhamento ao CARF (fls. 1.160 e 1.161) destinaram-se unicamente ao
julgamento do recurso de ofício.
Considerando que o Acórdão n. 2201-009.759 conheceu e deu provimento ao
recurso voluntário, afigura-se a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto. Em
se tratando de matéria de ordem pública (tempestividade), deve ser conhecida de ofício e a
qualquer tempo pelo órgão julgador.
Em Sessão de 02/12/2020, houve Despacho da 2a Seção declarando a
intempestividade do Recurso Voluntário. Isto porque o Recurso foi interposto em 10/11/2020,
quando já esgotado o prazo de trinta dias (vide fl. 1.159).
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

Com isso, não conheço das alegações do Recurso Voluntário. Dado o não
conhecimento, também estou impedido de conhecer mesmo a preliminar de decadência, como já
afirmei em outros votos – ainda que matéria de ordem pública.
Este é o entendimento deste Conselho quanto ao tema, como se observa pela
Ementa do Acórdão n. 9101-006.595, da Câmara Superior de recursos Fiscais, Sessão de
10/05/2023, com relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento de qualquer alegação recursal não prescinde do prequestionamento da
matéria e/ou da demonstração de divergência, mesmo em se tratando de matéria de
ordem pública. Não se conhece do recurso especial sobre matéria que não foi objeto de
apreciação pela instância anterior por ausência de prequestionamento da matéria. A
simples oposição de embargos, que foram rejeitados em face da falta de manifestação
no momento oportuno pela recorrente, não tem o condão de suprir o prequestionamento
da matéria não examinada pelo colegiado a quo.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada na análise
de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas apresentados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial.
Votaram pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, e, por fundamentos
distintos, os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Cabe observar, por fim, que cabe à Unidade fazer essa avaliação, conforme juízo
de conveniência e oportunidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço e acolho os embargos formalizados em face do Acórdão
no 2201- 009.759, de 06 de outubro de 2022, para, com efeitos infringentes, não conhecer do
recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

Fl. 1183
DF CARF MF
Original